Tribunal: TJES
Processo: 5015954-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015954-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LAURINDO CARNEIRO DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM UROLOGISTA E CIRURGIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação de disponibilizar tratamento especializado e cirurgia é do Estado, conforme pactuação do SUS. Requer a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de consulta especializada e cirurgia ao Estado do Espírito Santo, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de tratamento especializado e cirurgia deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Tratando-se de procedimentos de média complexidade (consulta e atendimento especializado em urologia e cirurgia), a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município somente em caso de descumprimento pelo ente estadual, diante da solidariedade.

Ressarcimento ao Município. Na hipótese de execução da obrigação pelo Município de Vitória, este terá direito ao ressarcimento das despesas pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do entendimento fixado pelo STF no RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória parcialmente provido, para direcionar a obrigação ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade municipal apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento da ordem judicial pelo ente estadual.

Tese de julgamento:
Nas demandas judiciais relativas a fornecimento de tratamento, consulta com especialista em urologia e cirurgia (média complexidade), deve-se observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015954-27.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: LAURINDO CARNEIRO DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM UROLOGISTA E CIRURGIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação de disponibilizar tratamento especializado e cirurgia é do Estado, conforme pactuação do SUS. Requer a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de consulta especializada e cirurgia ao Estado do Espírito Santo, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de tratamento especializado e cirurgia deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Tratando-se de procedimentos de média complexidade (consulta e atendimento especializado em urologia e cirurgia), a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município somente em caso de descumprimento pelo ente estadual, diante da solidariedade.

Ressarcimento ao Município. Na hipótese de execução da obrigação pelo Município de Vitória, este terá direito ao ressarcimento das despesas pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do entendimento fixado pelo STF no RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória parcialmente provido, para direcionar a obrigação ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade municipal apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento da ordem judicial pelo ente estadual.

Tese de julgamento:
Nas demandas judiciais relativas a fornecimento de tratamento, consulta com especialista em urologia e cirurgia (média complexidade), deve-se observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o autor que foi atendido por cirurgião geral em pronto atendimento, que o encaminhou para acompanhamento ambulatorial, mas, ao buscar a aprovação da cirurgia pelo SUS, teve o procedimento negado sob o argumento de necessidade de aguardar atendimento especializado. Informa, ainda, a existência de uma hérnia na região epigástrica, de menor gravidade, e o surgimento de outra hérnia nos testículos. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, que os réus providenciem atendimento médico especializado em Urologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo (especialista em hérnia ou cirurgião geral) e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela, garantindo o tratamento até que seja concluído conforme recomendação médica.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL confirmado os efeitos da antecipação da tutela condenando ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Vitória que providenciem atendimento com médico especialista em urologia e cirurgião, bem como procedimento cirúrgico prescrito no laudo médico anexado aos autos no ID25611965 no prazo de 30 dias, motivo este pelo qual também resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, o Município de Vitória sustenta que a responsabilidade pela disponibilização de exame especializado e cirurgia cabe ao Estado do Espírito Santo, conforme pactuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que a obrigação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, na forma Tema n° 793 do Supremo Tribunal Federal: “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Pleiteia a exclusão da municipalidade do polo passivo da ação e, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente competente caso seja mantida sua condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando aos autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A tese recursal argumenta pela existência de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo em fornecer e custear atendimento médico especializado em urologia e cirurgia para o autor, tendo em vista que cabe à Secretaria de Estado da Saúde (SESA) agendar consultas com médico especialista.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

Portanto, na hipótese dos autos, que envolve atendimento especializado em urologia e cirurgia, procedimentos médicos caracterizados como de média complexidade, a obrigação primária recai sobre o Estado, responsável por esse nível de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao Município atuar de forma subsidiária. Assim, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado do Espírito Santo e, em caso de descumprimento, ao Município de Vitória, em observância ao princípio da solidariedade entre os entes federativos.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - LEITO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a imprescindibilidade da transferência hospitalar de paciente com base em categórico relato médico, oriundo do próprio SUS e que descreve a moléstia e atesta a necessidade de sua internação urgente em hospital com serviço de neurocirurgia de alta complexidade, é imperativa a manutenção da sentença concessiva da segurança, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. V.V.: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - VAGA: HOSPITAL ESPECIALIZADO - CENTRAL DE LEITOS: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MUNICÍPIO: OMISSÃO: NÃO DEMONSTRADA - VEROSSIMILHANÇA: AUSÊNCIA. 1.
O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços.
2. Incluído o paciente no sistema SUSFácil, o ente estadual passa de gestor a garantidor do atendimento, transmudando-se sua obrigação. 3. Sem prova pré-constituída da omissão do ente municipal no atendimento à paciente, descabe a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50005401020218130027, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Portanto, tendo em vista a necessidade de o cumprimento da obrigação ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, impõe-se a reforma parcial da sentença objurgada. Ademais, caberá ao Estado do Espírito Santo ressarcir o recorrente pelas eventuais despesas obtidas para custear o tratamento especializado do paciente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada e direcionar a obrigação de fornecimento de atendimento médico especializado em urologia e cirurgia ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do Município de Vitória em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual. Ademais, caberá ao Estado do Espírito Santo ressarcir o município recorrente pelas eventuais despesas obtidas com o tratamento especializado do autor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

De ofício, determino a retificação do polo passivo do presente feito, com a inclusão do Estado do Espírito Santo junto ao sistema PJE/ES

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Município de Vitória, ora recorrente, que o Juízo a quo, antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Estado, em atenção ao Tema 793, do STF.

Pois bem.

A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências,
é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior
.

Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade do atendimento médico atendimento médico especializado em Urologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo (especialista em hérnia ou cirurgião geral), conclusão que encontra ressonância na jurisprudência do e. TJES, em casos similares, conforme se infere do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022) (destaquei).

Por todo exposto, voto para
conhecer
do recurso e
negar provimento
, mantendo a sentença de origem. Via de consequência condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.